Tribunal: TJPA
Processo: 0805721-19.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805721-19.2022.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO NAILTON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. LEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, ajuizada com o objetivo de expurgar tarifas bancárias supostamente indevidas (cadastro, avaliação e registro), revisar a taxa de juros remuneratórios e obter a repetição em dobro dos valores pagos. A parte apelante sustentou a abusividade das tarifas embutidas no contrato de financiamento de veículo celebrado em 2021, por alegada ausência de prestação de serviços e onerosidade excessiva, bem como argumentou que a taxa de juros pactuada excederia a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (ii) aferir a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) aferir a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (iv) avaliar a validade da tarifa de cadastro e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,85% a.m. e 24,67% a.a.) não ultrapassa os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, mesmo estando ligeiramente acima da média de mercado (1,74% a.m. e 23,31% a.a.), razão pela qual não se caracteriza abusividade.

4. A mera divergência em relação à taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração de elementos específicos do contrato que evidenciem vantagem exagerada ou desproporcionalidade, nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

5. A tarifa de avaliação do bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 958) desde que haja efetiva prestação do serviço, o que foi comprovado nos autos mediante documentação que atesta a realização da vistoria do veículo financiado.

6. A tarifa de registro é válida e compatível com os custos operacionais e legais relacionados à formalização da garantia fiduciária, nos termos da Resolução CONTRAN 320/2009 e da tese 2.3 do Tema 958/STJ, não sendo identificada cobrança indevida ou onerosidade excessiva.

7. A tarifa de cadastro é admitida em contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, como no caso concreto, conforme Súmula 566 do STJ, desde que destinada ao custeio de serviços vinculados ao início do relacionamento com a instituição financeira, o que se verifica no contrato.

8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de cobrança indevida com má-fé, o que não ocorreu, dado que todas as tarifas possuem respaldo normativo e foram devidamente pactuadas e comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

2. São válidas as cobranças das tarifas de avaliação, registro e cadastro quando expressamente previstas no contrato e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé e de cobrança indevida, o que não se verifica quando as tarifas impugnadas possuem amparo normativo e jurisprudencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 926, §1º, 932, IV, e 1.010; Resoluções CMN 3.518/2007 e 3.919/2010; Resolução CONTRAN 320/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805721-19.2022.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO NAILTON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO NAILTON FERREIRA DE SOUZA em face da sentença prolatada pelo Juízo da1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL, nos autos da AÇÃO REVISIONAL ajuizada em face de BANCO DO BRADESCO SA, que julgou improcedente a demanda.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA id. 29232481

Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC, pela gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais, após remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 1.010, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, ocorrendo o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as devidas baixas processuais.

Publique. Registre. Intime.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação contra a sentença de improcedência. Aduz a cobrança indevida de tarifas não esclarecidas (cadastro, registro e avaliação do bem), no valor total de R$ 1.767,33, embutidas no financiamento, elevando as parcelas mensais e caracterizando onerosidade excessiva. Sustenta a aplicação do CDC e a natureza adesiva do contrato, invocando hipossuficiência técnica e econômica.

Informa que a tarifa de registro (R$ 368,33) foi excessiva e sem comprovação de serviço; a tarifa de avaliação (R$ 550,00) foi mera inspeção visual sem justificativa técnica; e a tarifa de cadastro (R$ 849,00) é disfarçada taxa de abertura de crédito, já considerada ilegal pelo STJ.

Pedidos finais

a) Reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro, avaliação e cadastro;

b) Expurgo das tarifas do valor financiado, com recálculo das parcelas vencidas e vincendas;

c) Ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior;

d) Condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Contrarrazões ao apelo (id.29232485)

É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

DOS JUROS

A controvérsia cinge-se à alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato firmado entre as partes, em comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão ao Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, NÃO basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Na hipótese, o financiamento foi celebrado entre as partes em 19/08/2021, e a taxa média de mercado para a mesma operação contratada para o período foi de 1,74% ao mês 23,31 ao ano , conforme tabela divulgada pelo BACEN.

Por outro lado, no contrato de financiamento de veículo (id.29232460), a taxa de juros pactuada foi de 1,85 % a.m. e 24,67 a.a.

Embora a taxa contratada esteja um pouco acima da média, ela não excede o limite considerado abusivo pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou ao triplo da média de mercado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A título de ilustração, o cálculo dos três limites (STJ) da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Limites de Abusividade Taxa Mensal (%) Taxa Anual (%)

TAXA CONTRATADA 1,85 24,67

TAXA MÉDIA BACEN 1,74 23,31

UMA VEZ E MEIA 2,61 34,96

O DOBRO 3,48 46,62

O TRIPLO 5,22 69,93

Portanto, a taxa contratada, (id.29232460),), de 1,85% ao mês e 24,67% ao ano ainda que um pouco superior à média do mercado, está dentro da margem de aceitabilidade definida pela corte superior.

De acordo com o C. STJ o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, por entender que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Destaco, ainda, que, embora esta relatora aplicasse a taxa média de mercado como referencial para a análise de abusividade em casos de revisão contratual, alterei meu posicionamento para me adequar ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido, já proferi entendimento.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No entendimento do STJ, para configuração de abusividade dos juros pactuados, não basta a alegação de que o percentual está acima da média da tabela do Banco Central.

2- No julgamento do REsp n. 1.821.182/RS, a 4ª Turma entendeu que: O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

3- Recurso Conhecido e Provido (tjpa ap.0800509-74.2020.8.14.0051, 19/08/2024)

Por essa razão, neste aspecto, inexistem provas nos autos capazes de infirmar abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consolidou o entendimento sobre a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

A tarifa de avaliação destina-se a remunerar os custos inerentes à análise técnica do bem oferecido em garantia, procedimento essencial para determinação do valor de mercado do veículo e estabelecimento dos parâmetros de financiamento. Tal avaliação constitui requisito indispensável para a constituição da garantia fiduciária, proporcionando segurança jurídica à operação.

No presente caso, verifica-se que a tarifa de avaliação no valor de R$ 550,00 encontra-se expressamente prevista nas cláusulas contratuais. Ademais, restou comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem através da documentação acostada aos autos (id.29232470), demonstrando que o procedimento foi devidamente realizado pela instituição financeira.

O valor cobrado mostra-se proporcional aos custos operacionais envolvidos na avaliação de veículos, não se verificando onerosidade excessiva que justifique a declaração de abusividade. A tarifa situa-se dentro dos parâmetros usuais do mercado financeiro para operações similares de financiamento veicular.

TARIFA DE REGISTRO

A Resolução CONTRAN 320/2009 disciplina os procedimentos para registro de contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículos automotores, tornando obrigatória a formalização registral perante o órgão de trânsito competente.

O Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP) ratificou a validade da "cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas as hipóteses de abusividade por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Assim, a tarifa de registro no valor de R$ 368,33 revela-se compatível com os custos administrativos envolvidos no procedimento registral, que compreende taxas devidas ao órgão de trânsito, emolumentos cartorários e despesas operacionais da instituição financeira.

O valor cobrado situa-se dentro dos parâmetros usuais praticados no mercado para operações de financiamento veicular, não configurando onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional em favor da instituição financeira.

T
ARIFA DE CADASTRO

A cobrança da tarifa de cadastro encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu marcos normativos precisos para sua validade.

O entendimento do STJ foi cristalizado inicialmente no julgamento dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), e posteriormente confirmado pela Súmula 566, aprovada pela Segunda Seção em 24 de fevereiro de 2016.

E posteriormente na Súmula 566 do STJ

A validade da tarifa de cadastro foi definitivamente consolidada através da Súmula 566 do STJ, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Tema 958 do STJ - Reafirmação do Entendimento

O julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), realizado em 28 de novembro de 2018, reafirmou a validade da tarifa de cadastro, mantendo a orientação jurisprudencial consolidada. Embora este julgado tenha se concentrado na análise de tarifas de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, não alterou o entendimento pacificado sobre a tarifa de cadastro.

A tarifa de cadastro remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil", conforme definição da Resolução CMN 3.919/2010, com redação dada pela Resolução 4.021/2011.

No presente caso, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado em 19 de agosto de 2021, portanto após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007. A tarifa de cadastro no valor de R$ 849,00 encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual e destina-se ao custeio de serviços efetivamente prestados no início do relacionamento bancário.

Não se demonstrou nos autos onerosidade excessiva que justifique a declaração de abusividade da referida tarifa, se mostra razoável.

PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Considerando a legalidade das tarifas cobradas, conforme fundamentação supra, inexiste cobrança indevida que justifique a repetição simples ou em dobro. As tarifas encontram amparo na regulamentação bancária e jurisprudência consolidada, não caracterizando má-fé ou cobrança abusiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 23/09/2025